Tribunal: TJDFT
Processo: 0010881-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010881-45.2015.8.07.0000 RECORRENTE: N.L.S.B. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 32217439. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007